Tribunal: TJPA
Processo: 0831726-64.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831726-64.2020.8.14.0301

APELANTE: ALICE INDIO DO BRASIL SALES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N:

0831726-64.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADA: ALICE INDIO DO BRASIL SALES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONTRATO BANCÁRIO - CLÁUSULA AUTORIZATIVA DE DÉBITO AUTOMÁTICO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO- ABUSIVIDADE- INEXISTÊNCIA- REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A cláusula contratual que autoriza o desconto em conta corrente, por analogia às situações de consignação em pagamento, não padece de uma abusividade inerente, porquanto o débito automático pode atender a interesses de ambos os contratantes e, por essa razão não desequilibra a equação contratual.

2.

Ademais, não se denota, na espécie, que o valor debitado automaticamente da conta da apelada, tivesse natureza salarial/alimentar.

3.

Recurso conhecido e provido, reforma integral da sentença atacada, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais,
invertendo os ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade em favor da ora recorrida.
É como voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE

APELAÇÃO
tendo como apelante
BANCO BRADESCO SA
e apelada
ALICE INDIO DO BRASIL SALES.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N:

0831726-64.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADA: ALICE INDIO DO BRASIL SALES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA
, inconformado com a sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
ALICE INDIO DO BRASIL SALES
, julgou parcialmente procedente os pleitos autorais.

Aduziu a autora, ora apelada, ser correntista do banco réu, tendo celebrado, em 29/08/2019, contrato de abertura de crédito pessoal e financiamento para aquisição de um veículo no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 860,70 (oitocentos e sessenta reais e setenta centavos), bem assim que, na mesma oportunidade, celebrou contrato de seguro para o referido automóvel no valor de R$ 3.056,60, a ser pago em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 305,66 (trezentos e cinco reais, e sessenta e seis centavos).

Acrescentou que em virtude de dificuldades financeiras não foi capaz de continuar adimplindo com as suas obrigações, salientando que não obteve êxito nas tratativas de acordo, tendo sido notificada da negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O pedido de tutela de urgência foi deferido (ID 172661234).

A instituição financeira apresentou contestação (ID 17583824).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 5717329) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de para declarar nula a “cláusula 1.1.1” (do crédito, da dívida e sua amortização), confirmando, nesta parte, a tutela de urgência concedida anteriormente, restando vedado a requerida efetuar o desconto do débito decorrente da dívida diretamente da conta corrente da requerente, revogando as demais determinações contidas na decisão de urgência consignada no id. nº 17261234.

Consta ainda no decisum a condenação da requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência ao patrono da requerida no importe de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 85, §2º, incisos i e iv do cpc, mas suspendendo a exigibilidade desses pagamentos, na forma do Art. 98, §1º, incisos I e VI, e §§2º e 3º, todos do mesmo diploma processual.

Inconformado, o
BANCO BRADESCO SA
interpôs recurso de apelação (ID 5717332), aduzindo que a sentença merece reforma, face a licitude das cobranças realizadas, com base na cláusula considerada nula.

Sustenta que estaria autorizado

a cobrar a parcela do pacto diretamente na conta corrente da recorrida, salientando que a própria ideia do mútuo

bancário (empréstimo de dinheiro) aponta para a noção de que o

valor há de retornar ao Banco, não se tratando, pois, de

beneficente doação.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 5717340.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria tratada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 5721013), o que restou infrutífero, conforme certidão ID 5865773.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Afirma em suas razões recursais o ora apelante que a sentença de parcial procedência merece reforma, sob o argumento de que os descontos realizados na conta corrente da apelante se deram de forma legal e em observância ao pacto firmado entre as partes.

Como se sabe, a cláusula contratual autorizativa de desconto em conta corrente, por analogia às situações de consignações em folha de pagamento, não incorre em abusividade, uma vez que o débito automático de parcelas de financiamento em conta corrente se mostra capaz de atender interesses de ambos os contratantes e, por essa razão, não desequilibra a equação contratual. Isso pois, segundo Demócrito Reinaldo Filh
o:

“É o caso justamente do contrato de crédito em conta-corrente, que tem taxas de juros abaixo das que são cobradas usualmente no mercado financeiro. Para obter taxas mais vantajosas, o consumidor (correntista) permite que o credor possa satisfazer eventual saldo devedor mediante simples desconto na conta-corrente (salarial). Esse tipo de garantia concedida ao fornecedor (instituição financeira) funciona diminuindo o custo do crédito. Como se sabe, são oferecidas várias taxas de juros no mercado financeiro, que refletem a multiplicidade de fatores de risco.”

Desse modo, não ofende princípios fundamentais ou sequer se mostra capaz de restringir direitos do consumidor, não podendo ser considerada como excessivamente onerosa para ele. Contudo, não impõe dizer que o financiador deve se furtar em informar prévia e adequadamente, por ocasião da assinatura do contrato, sobre taxa de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações e soma total a pagar.

Pelo que se infere da fase de execução do contrato, tem ele que informar, no demonstrativo de movimentação da conta corrente, de forma discriminada, o valor do desconto mensal decorrente da operação de empréstimo, bem como os custos operacionais e quaisquer encargos incidentes, nos termos do art. 52 do Código de Defesa do Consumido, o que se depreende plenamente respeitado,
in casu
, através do instrumento contratual ID 5717222.

Desse modo, a abusividade nasce quando se permite que o desconto se faça de forma ilimitada, sem atender à preservação de um mínimo suficiente ao sustento do contraente/consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do STJ,
in verbis
:

CONTA CORRENTE. APROPRIAÇÃO DO SALDO PELO BANCO CREDOR. NUMERÁRIO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. ABUSO DE DIREITO. BOA-FÉ. Age com abuso de direito e viola a boa-fé o banco que, invocando clásula contratual constante do contrato de financiamento, cobra-se lançando mão do numerário depositado pelo correntista
em conta destinada ao pagamento dos salários de seus empregados
, cujo numerário teria sido obtido junto ao BNDES. A cláusula que permite esse procedimento é mais abusiva do que a cláusula mandato, pois, enquanto esta autoriza apenas a constituição do título, aquela permite a cobrança pelos próprios meios do credor, nos valores e no momento por ele escolhidos (STJ-4ª. Turma, REsp 250523-SP, rel. Ruy Rosado de Aguiar, j. 19.10.00, DJ 18.12.00). (Grifou-se)

BANCO. COBRANÇA. APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS DO DEVEDOR.
O banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos feitos a título de salários
, na conta do seu cliente, para cobrar-se de débito decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva no contrato de adesão (REsp 492777-RS, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 05.06.03, DJ 01.09.03) (Grifou-se)

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. APROPRIAÇÃO, PELO BANCO DEPOSITÁRIO, DE SALÁRIO DO CORRENTISTA, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. CPC, ART. 649, IV. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE FATO E INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SÚMULAS n. 05 e 07 – STJ. (...)
Não pode o banco se valer da apropriação do salário do cliente depositado em sua conta corrente
, como forma de compensar-se da dívida deste em face de contrato de empréstimo inadimplido, eis que a remuneração, por ter caráter alimentar, é imune a constrições dessa espécie, ao teor do disposto no art. 649, IV, da lei adjetiva civil, por analogia corretamente aplicado à espécie pelo Tribunal a quo. (STJ-4ª. Turma, AGA 353291-RS, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 28.06.01, DJ 19.11.01). (Grifou-se)

Somado a isso, não se observa do caso em comento que o valor debitado automaticamente da conta da apelada tenha natureza salarial/alimentar, de sorte que, se é possível até a mitigação do princípio da impenhorabilidade salarial, não haveria razão para deixar de proceder o desconto em conta corrente na hipótese de valor resultante de ato negocial não profissional, cuja essência não é alimentar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar, na integralidade, a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, julgando totalmente improcedentes os pedidos esposados na inicial, invertendo os ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade em favor da ora recorrida.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 27/10/2021